Tribunal: TCU
Processo: 005.529/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar o prazo estipulado pelo item 1.7.1.2 do Acórdão 2216/2019-TCU-Plenário por mais 90 (noventa) dias, contados do término do prazo anteriormente estabelecido, na forma requerida pelo Conselho Regional de Química VIII Região (SE), dando-se ciência deste acórdão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 005.529/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Petrônio Rezende de Barros (XXX.755.304-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Química VIII Região (SE) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.